Tribunal: TJDFT
Processo: 0750180-12.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-08
Data de publicação: 2021-04-23

Ementa:
AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. DECISÃO QUE REJEITA IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ROL TAXATIVO. ARTIGO 1.015. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O recurso tem por princípio o duplo grau de jurisdição em que se busca o acerto da decisão proferida anteriormente seja quanto ao mérito, erro in judicando, ou em relação ao procedimento, erro in procedendo, aplicado para a solução da controvérsia. Além disso, o rol do art. 1.015 do NCPC, é taxativo ou numerus clausus. Assim, fora das hipóteses ali elencadas, ou a decisão é irrecorrível ou contra ela será cabível meio de impugnação diverso (artigo 1.009, parágrafo primeiro, do Código de Processo Civil).
2. A decisão que rejeita a impugnação à gratuidade de justiça não está prevista no rol, mas tão somente para aquela que indefere o benefício ou revoga-o.
3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.